Tribunal: TJDFT
Processo: 0753036-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753036-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0752523-70.2023.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., determinou o prosseguimento dos atos executórios, não obstante suspensão previamente deferida para viabilizar tratativas de acordo extrajudicial entre as partes. A recorrente narra que na origem requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, justificando a existência de negociações em curso, pedido que foi acolhido pelo juízo, que determinou a paralisação da marcha processual até 16/12/2025, com posterior intimação do exequente para se manifestar. Afirma que durante o período de suspensão, contudo, o Banco Bradesco apresentou petição requerendo o imediato prosseguimento da execução, pleito que foi acolhido pelo magistrado, autorizando a retomada dos atos constritivos. A agravante afirma que a decisão impugnada incorreu em error in procedendo, pois contrariou comando anterior que havia suspenso o processo por convenção bilateral entre as partes, frustrando a legítima expectativa criada pelo deferimento da suspensão. Sustenta que a manifestação do exequente pelo prosseguimento decorreu, provavelmente, de “desencontro de informações” entre o credor e sua representação processual, sobretudo diante do contexto de contencioso de massa gerido pelo escritório responsável. Defende, ainda, que tal conduta viola os deveres de lealdade e coerência processual previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, além dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. A recorrente acrescenta que as negociações estão em andamento com o próprio gerente responsável do Banco Bradesco, circunstância que evidenciaria comportamento colaborativo e boa-fé. Argumenta que a retomada prematura da execução, com adoção de novas medidas constritivas, além de contrariar a suspensão deferida, compromete a efetividade das tratativas conciliatórias, podendo, inclusive, prejudicar o próprio credor, que arrisca perder acordo célere e vantajoso. Invoca precedente da Terceira Turma do STJ (REsp 2.165.124/DF), no qual se reconhece que a adoção de constrições durante negociações legítimas pode configurar comportamento contraditório, repelido pelo ordenamento jurídico. Em sede de tutela recursal, a agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, alegando probabilidade do direito, diante da suspensão formalmente deferida e violada pela decisão agravada, e perigo de dano, uma vez que o prosseguimento da execução, com novas constrições, pode inviabilizar ou dificultar a conclusão do acordo extrajudicial. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os atos executórios até o julgamento final do recurso. Ao final, pede o provimento do agravo para que seja restaurada a eficácia da suspensão previamente deferida, assegurando-se a paralisação do processo até o término das negociações entre as partes, bem como a suspensão das medidas constritivas determinadas. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação em apreço, não se vislumbram elementos suficientes para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Explico. A agravante sustenta que a execução deveria permanecer suspensa em razão de tratativas de acordo extrajudicial que estariam em curso entre as partes. Todavia, não há nos autos qualquer formalização de proposta, tampouco manifestação expressa do credor reconhecendo a existência de acordo, de negociação avançada ou de intenção de suspender o feito além do prazo já deferido pelo juízo de origem. O processo executivo, conforme expressamente previsto no art. 797 do CPC, desenvolve-se no interesse do credor, cabendo ao exequente impulsionar os atos necessários à satisfação da obrigação, desde que em conformidade com a legislação e com os limites fixados pelo magistrado. Assim, embora seja desejável e juridicamente prestigiada a autocomposição, sua mera perspectiva não possui o condão de paralisar a marcha processual ou de impedir a efetivação de medidas constritivas regularmente deferidas. Apesar da alegação de tratativas negociais em curso, o próprio print de conversas juntado pela executada revela que a negociação não evoluiu de forma concreta, pois o valor inicialmente ofertado pela empresa devedora foi expressamente recusado pelo credor, não havendo, a partir daí, qualquer contraproposta ou prosseguimento efetivo da composição. Tratando-se da única prova apresentada para sustentar a existência de negociação relevante, constata-se que não houve avanço substancial nem manifestação bilateral juntada aos autos capaz de gerar expectativa legítima de acordo. Nessa perspectiva, não há falar em violação à boa-fé processual ou em comportamento contraditório por parte do credor ao impulsionar o feito executivo, sobretudo diante da ausência de proposta válida, formalizada ou minimamente delineada pela executada. Em execução, a iniciativa do exequente deve ser respeitada, sobretudo quando inexistente ônus indevido ou abuso de direito. Cumpre registrar que a agravante não demonstrou qualquer causa legal ou fática apta a justificar a desconstituição das medidas executivas determinadas pelo magistrado de origem. A suspensão de atos executórios ou o afastamento de constrições regularmente impostas somente se admitem quando comprovada a extinção da obrigação, a existência de acordo formalizado e válido, ou quando houver indicação de bem idôneo para substituição da constrição, o que não se verifica na espécie. Nada impede que as partes retomem as negociações e submetam eventual transação à homologação judicial. Entretanto, enquanto não houver formalização concreta e bilateralmente reconhecida, as medidas executivas permanecem adequadas e compatíveis com o estado processual, não sendo possível presumir renúncia do credor ou limitação de seu direito de promover a execução. No mais, a alegação de que o pedido de prosseguimento teria decorrido de “desencontro de informações” entre o credor e sua representação processual não encontra respaldo mínimo nos autos, tratando-se de mera conjectura da recorrente. O peticionamento do exequente foi expresso e voluntário, e o magistrado agiu dentro da legalidade ao acolher seu requerimento. Não se vislumbra, portanto, probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave decorrente da manutenção das medidas executivas, que representam atuação típica e regular do juízo na busca pela satisfação do crédito reconhecido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 1o de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator